Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707382-83.2018.8.07.0007 RECORRENTES: WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WEVERTON VIANA MARINHO, FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UELIO ALVES DE SOUZA, WENDEL ALVES SANTANA, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, FRANKLIN DELANO SANTOS ROCHA, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WSC BRAZIL INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME, ROYAL FAMILY ACADEMY EIRELI - ME, KRIPTA COIN INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA - ME, ACADEMIA PREMIUM EIRELI, ACADEMIA PREMIUM EIRELI RECORRIDO: TAHILON BARROS BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM LUCROS CESSANTES. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÕES. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FORMAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUTOS CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÚNICA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por investidor de criptomoedas, o qual inclui no polo passivo da demanda diversas pessoas físicas e jurídicas. 2. Impõe-se o indeferimento da inicial quando a parte, devidamente intimada, não emenda à inicial, nos termos assinalados pelo juízo condutor do processo ordinário. 3. A ausência de qualquer descrição das condutas de cada um dos réus dificulta a identificação das responsabilidades dos demandados e, dessarte, inviabiliza a interpretação do conjunto do pedido de danos materiais e morais formulada na peça inaugural. 4. O desatendimento à determinação do Juízo a quo de esclarecimento da legitimidade de cada uma das pessoas incluídas no polo passivo da presente ação, enseja o indeferimento da inicial. 5. A mera transcrição de autos criminais não transitados em julgados que tem liame subjetivo e objetivo com a causa de pedir, per si, não tem o condão de substituir os fatos e fundamentos jurídicos do pedido que devem integrar a peça exordial, sob pena de ofensa à presunção de inocência. 6. Recurso não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a fixação originária, e não majoração, da verba honorária de sucumbência em segundo grau, uma vez que a triangulação processual só ocorreu a partir da intimação da Curadoria de Ausentes para responder ao recurso de apelação da parte exequente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023